Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725444-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que os embargos de declaração de ID no 21898751 foram interpostos por quem não detém a qualidade de parte ou de terceiro interessado (art. 996, do CPC), deles não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator